Tribunal: TJDFT
Processo: 0708754-46.2022.8.07.0001
Órgão julgador: RENATO SCUSSEL
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2023-09-11

Ementa:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E TERRITÓRIOS GABINETE DO DESEMBARGADOR RENATO RODOVALHO SCUSSEL EMBARGANTE: ESPÓLIO DE HERMILO GOMES DA NOBREGA - CPF 115.105.441-00 REGA, ANA PAULA NOBREGA REPRESENTANTE LEGAL: ANA PAULA NOBREGA EMBARGADO: BANCO DO BRASIL S/A DESPACHO Tendo em vista o manifesto propósito da parte recorrente de rediscutir o mérito da decisão monocrática proferida, recebo o recurso como agravo interno, com fundamento no art. 1.024, § 3o, do Código de Processo Civil. Retifique-se a atuação. Intime-se a parte recorrente para, em 5 dias, querendo, complementar as razões recursais. Após, vista à parte contrária por 15 dias para eventuais contrarrazões. Ao final, voltem conclusos para julgamento. Brasília, 5 de setembro de 2023. RENATO RODOVALHO SCUSSEL Desembargador Relator